Tribunal: TJSP
Processo: 1041292-55.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONÔMIA MISTA – RIBEIRÃO PRETO – TRANSERP – Inexistência de vícios – Nítido caráter infringente – Finalidade de prequestionamento – Descabimento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041292-55.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
RIBEIRÃO PRETO-SP, é embargado GUSTAVO HENRIQUE HONORATO
GIANCURSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041292-55.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 31.768
2
VOTO No 31.768 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1041292-55.2018.8.26.0506/50000
EMBARGANTE: TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
EMBARGADO: GUSTAVO HENRIQUE HONORATO GIANCURSI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APLICAÇÃO DE
MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONÔMIA
MISTA RIBEIRÃO PRETO TRANSERP Inexistência de
vícios

Nítido
caráter
infringente

Finalidade
de
prequestionamento Descabimento Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 343/352, que negou provimento ao recurso que visava à manutenção
das autuações por infração de trânsito.
Sustenta a embargante (fls. 01/11) que o v. acórdão é omisso,
pois não apreciou as seguintes questões relevantes: (i) é entidade executiva
e gestora do trânsito e transporte urbano no âmbito municipal, instituída
pela Lei Complementar no 998/00; (ii) presta relevantes serviços públicos e
não explora atividade econômica; (iii) não há prova nos autos de que
distribui dividendos entre acionistas e persegue lucro; e (iv) recentes
decisões reconhecem a legalidade das autuações. A matéria deve ser objeto
de prequestionamento.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041292-55.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 31.768
3
merecem acolhida.
A Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum
aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a reportar-se a
todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado
fundamento suficiente para sua conclusão, sendo desnecessária a citação,
no acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a
um.
Na verdade, o que se pretende é instaurar uma nova discussão
sobre essa matéria, ou seja, manifesta a sua natureza infringente, o que é
inadmissível.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que,
a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo.”
(RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210,
114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041292-55.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 31.768
4
obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório.”
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Por fim, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
aqueles com fins de pré-questionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados no artigo
1022 do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra, repita-se, nesse
ponto.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento
sobre a matéria:
“A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento
consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das
questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado.”
(EREsp no 155.621/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira
grifo nosso).
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.”
(REsp no 13.843/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041292-55.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 31.768
5
À vista do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....